Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-91.2020.8.11.0099
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000550-91.2020.8.11.0099

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[ARI DAL CORTIVO - CPF: 224.772.769-72 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Juruena-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (APELANTE), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (APELANTE), PAULA CRUZ FERREIRA - CPF: 045.519.171-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE GRAVE – RETIRDA DE GLOBO OCULAR VÍTIMA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFITICADA APENAS QUANTO A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC.

In casu, o valor indenizatório a título de danos morais e estéticos arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois se mostra adequado, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Tendo em vista que a sentença objurgada foi proferida em 30/03/2023, ou seja, posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Juruena, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos nº
1000550-91.2020.8.11.0099
, julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na ação indenizatória movida por
ARI DAL
CORTIVO contra o Município apelante, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de dano estético, ao autor.

Por fim, condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizado (id. 176631679).

Em suas razões, defende a ausência de responsabilidade estatal e culpa concorrente da vítima, devido estar com a viseira do capacete erguida na hora do acidente.

Aduz ainda a necessidade de redução da indenização por danos morais e estéticos e o arbitramento do ônus sucumbencial de forma recíproca.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para considerar improcedente o pleito de indenização por dano moral e estética.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 176631686).

A Procuradora-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual a ensejar sua intervenção (id.180351177).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Juruena, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos nº 1000550-91.2020.8.11.0099, julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na ação indenizatória movida por
ARI DAL
CORTIVO contra o Município apelante, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de dano estético, ao autor.

Em origem cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por ARI DAL CORTIVO em face do MUNICÍPIO DE JURUENA alegando, em síntese, que no dia 25.11.2019, o autor trafegava em sua motocicleta pela Av. 04 de Julho, Bairro Centro, na Cidade de Juruena, momento em que foi atingido por uma pedra lançada por uma roçadeira operada por um funcionário vinculado à PJ “Confiança Prestação de Serviços de Dedetização LTDA” que, por sua vez, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Juruena para realizar os serviços de limpeza de áreas específicas da Cidade.

Afirmou, ainda, que embora estivesse fazendo o uso de capacete com a viseira fechada no momento do acidente, pela velocidade do lançamento, a pedra quebrou o material protetor e atingiu o olho esquerdo do requerente, ocasionando a perda total e irreversível da visão, conforme narrado.

Alegou que não havia sinalizações no local em que o serviço estava sendo realizado, tampouco estava sendo utilizada rede ou malha de proteção para evitar o lançamento de pedras e outros objetos.

Informou que o acidente lhe causou “perda da visão de forma completa e irreversível do olho esquerdo”, há ainda a informação nos autos de que o apelado teve quer extrair seu olho esquerdo e, somente aconteceu pela inexistência de equipamento de proteção que deveria estar sendo utilizado pelo preposto da Prefeitura.

Realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedentes, os pedidos vindicados na inicial.

Pois bem. O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desse modo, o Poder Público ao gerar lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

No caso, não há como afastar a responsabilidade do Ente Público de indenizar o Apelado, dado o abalo psíquico causado pela perda visão e extração do olho esquerdo, ante ao acidente ocorrido durante a realização de limpeza de áreas públicas da cidade, por meio de uma pedra lançada por uma roçadeira operada por um funcionário vinculado à PJ “Confiança Prestação de Serviços de Dedetização LTDA” que, por sua vez, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Juruena.

Do último relatório médico consta que:

“(...) PACIENTE COM HISTORIA DE TRAUMA EM OLHO ESQUERDO HÁ CERCA DE 01 ANO COM PEDRA. REFERE QUE RECEBEU ATENDIMENTO NESTE SERVIÇO E POSTERIORMENTE PROCUROU ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DOS OLHOS EM CUIABÁ SENDO REALIZADO CIRURGIA COM DR ITALLO PROVAVEL VITRECTOMIA POSTERIOR, REALIZADO APLICAÇÕES INTRAVITREO TAMBÉM EM OLHO ESQUERDO. CHEGA HOJE COM QUADRO DE DOR AGUDA NO MESMO OLHO ESQUERDO, ASSOCIOADO A HIPEREMIA E SECREÇÃO PURULENTA (...)”

Diante da análise fática probatória, é imperioso reconhecer os graves danos suportados pelo apelado.

No que tange aos requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, passo a tecer considerações.

Dano. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie, tendo em vista que o apelante veio a perder a visão do olho esquerdo, em consequência do acidente, conforme atestados médicos, no Id. 176629886.

Quanto à conduta e o nexo causal. In casu, analisando as provas contida nos autos, não se pode negar a responsabilidade do Município no evento danoso, ante a alegação do requerente de que a empresa contratada pelo Município apelante não fazia uso dos equipamentos de segurança na limpeza dos canteiros públicos.

Isso, pois, expor a população de forma indevida ao desempenho de suas obrigações, já que no momento da limpeza da área pública não havia sinalizações no local em que o serviço estava sendo realizado, tampouco estava sendo utilizada rede ou malha de proteção para evitar o lançamento de pedras e outros objetos, gera, de forma objetiva, sua responsabilidade em danos causados pelos seus agentes.

Isso porque, o funcionário da empresa contratada pelo Município apelado, para realizar os serviços de limpeza na cidade, neste ato representa o ente, que poderá posteriormente, propor ação própria requerendo o ressarcimento (ação de regresso) do agente causador do dano, no caso a empresa contratada.

Logo, tratando-se de indenização fundada no acidente, fato este incontroverso nos autos, implicando em grave lesão do requerente, caso em que somente pode ser afastada a responsabilidade em indenizar do ente estatal caso comprovada uma das excludentes da responsabilidade, ou mitigada a indenização caso se comprove culpa concorrente.

No caso, o apelante não se desincumbiu de comprová-las. Compete ao réu de desconstituir as alegações autorais conferido pelo artigo 373, II, do CPC.

Máxime como no caso dos autos sem que é evidente que a falha na prestação do serviço público colocou em risco a saúde do autor, ocasionando as sequelas mencionadas.

Logo, devidamente comprovados os requisitos ensejadores do dever de indenizar, passa-se à análise do quantum indenizatório devido.

Quantum indenizatório. Por óbvio, tenho que a fixação de indenização por danos morais deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237):

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

No caso, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa.

O interesse lesado, concretamente, foi a lesão grave em seu olho esquerdo, com a consequente perda da visão (dano moral) do Apelado, portanto proporcional o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau em R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual deve ser mantido.

Requereu também o apelante, o arbitramento de indenização considerando o dano estético sofrido, o dano estético seria visível (existência de uma deformidade ou amputação de um membro) enquanto o moral não (sofrimento íntimo).

Insta consignar ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias.

A matéria encontra-se sumulada, no sentido de que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado.

Por conseguinte, conforme já exposto é certo que o apelante teve a retirada do globo ocular, devido ao trauma sofrido, sendo que a ausência do olho com certeza lhe trouxe abalo de cunho estético.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICO C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AFASTADA - MÉRITO - FALHA NO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - AMPUTAÇÃO AO NÍVEL DA FALANGE MÉDIA DO 2º DEDO DA MÃO DIREITA - NEXO DE CAUSALIDADE - CONFIGURADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICO - COMPROVADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - READEQUAÇÃO, EX OFFICIO.

1. Não caracteriza irregularidade da representação processual se há substabelecimento nos autos e o advogado substabelecido se faz presente na audiência de instrução, denotando a existência de mandato tácito.

2. A responsabilidade civil do ente estatal é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a presença de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva do agente da pessoa jurídica de direito público, o dano e o nexo de causalidade.

3. Constatada a conduta culposa do profissional médico, na modalidade de negligência, bem como presente o nexo de causalidade entre o fato e a lesão sofrida, justa a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

4. Tendo a redução parcial e permanente de membro que implique alteração na aparência externa da paciente, cabível a indenização também por dano estético.

4. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e estético (sequela permanente), de acordo com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto.

5. Em se tratando de matéria de ordem pública, dever-se-á alinhar os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença alterada ex officio, quanto aos consectários legais.

(N.U 1004903-65.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, por entendê-lo justo e razoável, também mantenho o valor arbitrado pelo Juízo a quo referente a indenização por danos estéticos no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Feitas essas considerações, não há acolher a pretensão do Recorrente.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser revista em qualquer fase processual, com relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 30/03/2023, ou seja, posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Juruena, retificando a sentença, somente quanto aos consectários legais, para que seja aplicado a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Consigno ainda que, o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral e estético incide a data do arbitramento, conforme sumula 362 do STJ.

Considerando o êxito em maior parte da pretensão inicial, e ainda considerando o art. 85, § 11, do CPC, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Inicialmente, anoto que,
apesar de o conspícuo Desembargador Relator ter proferido voto em relação ao reexame, há a necessidade de proceder à retificação dos autos no sistema do Processo Judicial Eletrônico para fazer constar, ao invés de Apelação – Classe 198,
Apelação/Remessa Necessária
–
Classe 1728
.

Quanto à existência de responsabilidade civil da Administração no dever de indenizar por
ato ilícito praticado pelo seu preposto no exercício de suas atribuições,
em razão de acidente ocorrido na Avenida 4 de Julho, Centro, do Município de Juruena, que resultou na perda total e irreversível da visão do olho esquerdo do apelado,
com setenta e dois (72) anos
de idade à época do evento danoso (25 de novembro de 2019), decorrente de “
trauma com cortador e pedra”
(laudo médico, Id. 176629886 – fls. 11), lançada por roçadeira operada por funcionário da empresa Confiança Prestação de Serviços de Dedetização Ltda., na condição de prestadora de serviços públicos de limpeza urbana do Município, ora apelante, entendo que ficou evidenciada nas provas documentais (Id’s. 176629885, 176629886, 176629887 e 176629888) e testemunhais (Id. 176631674), mormente porque não afastado o nexo de causalidade.

Em relação
aos valores fixados na sentença
, entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a quantia de R$ 100.000,00: cem mil reais a título de indenização por danos morais, e o montante R$ 50.000,00: cinquenta mil reais a título de dano estético, mostram-se mais equânime: não enriquece o autor nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Dessa forma,
ao analisar os autos não cheguei à conclusão diversa do conspícuo relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pelo que acompanho o bem-lançado voto para negar
provimento ao recurso,
e, em reexame, retificar parcialmente a sentença
em relação aos índices de atualização do débito
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024